Tribunal: TJSP
Processo: 2061762-90.2017.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Os embargos de declaração permitem reconhecer o equívoco do acórdão embargado.

A Telefônica apresenta os embargos para questionar reconhecimento de direito decorrente da ACP a titular de linha adquirida sob a égide da Portaria 86 – Necessidade de adequação ao entendimento recentemente exarado pela Corte Superior (REsp 1867482 – SP, julgado em 29.5.2020). Radiografia apresentada pela

Ementa:
Os embargos de declaração permitem reconhecer o equívoco do acórdão embargado.

A Telefônica apresenta os embargos para questionar reconhecimento de direito decorrente da ACP a titular de linha adquirida sob a égide da Portaria 86 – Necessidade de adequação ao entendimento recentemente exarado pela Corte Superior (REsp 1867482 – SP, julgado em 29.5.2020). Radiografia apresentada pela TELEFONICA e que demonstra o recebimento da integralidade dos créditos a que fazia jus o acionista. Contrato não abrangido no título – Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, de fato, receberam o número exato de 6.436 ações, tal como pleiteado na inicial.

Embargos acolhidos determinar a extinção do feito em relação a um dos autores, cujo direito fora reconhecido pela decisão embargada, diante da ausência de interesse da parte autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000808742
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2061762-90.2017.8.26.0000/50000, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante TELEFÔNICA BRASIL S.A., são embargados
LOURIVAL PERANTONI, WALDOMIRO ANTONIO CLARO, SEBASTIÃO
LAUZIANO DE MATOS, SANDRO MOREIRA DE SOUZA, REGINA APARECIDA
BORIN FREITAS, RAQUEL MATIAS DE OLIVEIRA e ROSALINA CATARINA
RIBEIRO SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolheram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2061762-90.2017.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 74563a -
VOTO No 74563b
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2061762-90.2017.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: MARIO RAMOS DOS SANTOS
EMBARGANTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
EMBARGDOS:
LOURIVAL
PERANTONI,
WALDOMIRO
ANTONIO
CLARO,
SEBASTIÃO LAUZIANO DE MATOS, SANDRO MOREIRA DE SOUZA, REGINA
APARECIDA BORIN FREITAS, RAQUEL MATIAS DE OLIVEIRA E ROSALINA
CATARINA RIBEIRO SILVA
Os embargos de declaração permitem reconhecer o equívoco do
acórdão embargado.
A
Telefônica
apresenta
os
embargos
para
questionar
reconhecimento de direito decorrente da ACP a titular de linha
adquirida sob a égide da Portaria 86 Necessidade de adequação
ao entendimento recentemente exarado pela Corte Superior (REsp
1867482 SP, julgado em 29.5.2020). Radiografia apresentada
pela TELEFONICA e que demonstra o recebimento da
integralidade dos créditos a que fazia jus o acionista. Contrato não
abrangido no título Inadmissibilidade de se contemplar aqueles
que, segundo os documentos apresentados, de fato, receberam o
número exato de 6.436 ações, tal como pleiteado na inicial.
Embargos acolhidos determinar a extinção do feito em relação a
um dos autores, cujo direito fora reconhecido pela decisão
embargada, diante da ausência de interesse da parte autora.

Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela TELEFÔNICA
BRASIL S.A., em que aponta vícios no julgado, ressaltando ser indevida sua
condenação ao pagamento da diferença acionária a REGINA APARECIDA BORIM
FREITAS, uma vez que o contrato não foi celebrado pela Portaria 1028, como no título
executivo, tendo ela recebido integralmente as ações emitidas, pelo que deve ser julgada
extinta a demanda. Requer sejam sanados os vícios apontados.
Intimada, a parte embargada não apresentou resposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2061762-90.2017.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 74563a -
Decide-se.
Os embargos de declaração merecem acolhimento.
Em que pese o entendimento anterior da Câmara Preventa, o C.
STJ decidiu que os contratos celebrados na forma regulamentar da Portaria 86 do
Ministério das Comunicações não são admitidos na ação civil que condenou a Telefônica
a pagar o equivalente do número de ações não creditas por critério equivocado de
cálculo, conforme Acórdão do Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO (Resp
1867482, DJ de 29.5.2020).
Nesse precedente a questão foi esmiuçada e o resultado do
posicionamento convence de que os titulares de contratos regidos pela Portaria 86
receberem os créditos prometidos e se algum resíduo de direito financeiro estiver
pendente, não será no âmbito da ação civil que tratou de outro bloco contratual (da
Portaria 1.028/96) que será solucionado.
Não há impedimento ou preclusão que obste o pronunciamento do
Tribunal sobre a adequação do pedido. Veja-se que a 4a Câmara de Direito Privado foi
considerada preventa e o Desembargador Ênio Santarelli Zuliani juiz certo para
julgamento de todos os recursos. Esse reconhecimento declarado pela Turma Especial
do Direito Privado do Tribunal de Justiça foi publicado exatamente para que o controle
judicial das decisões se fizesse de modo concentrado, em uma exclusiva unidade
judiciária, para evitar decisões conflitantes e especialmente segurança de que não se
admitiria ingresso de pessoas não credenciadas no título.
O Tribunal utiliza o seu poder de guardião do título executivo da
ação civil pública para agir com celeridade e eficiência, analisando os documentos desde
logo e independentemente do momento ou do tipo de decisão que traz aquela habilitação
ao nosso conhecimento. É de se determinar ressarcimento nos termos exatos da
sentença coletiva, que é de interpretação restritiva. Isso significa que não se podem abrir
exceções para determinar pagamentos não conferidos pelo direito material executável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2061762-90.2017.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 74563a -
ante o descumprimento de eventuais normas de cunho processual, devendo-se, se o
caso, flexibilizar as regras da preclusão consumativa. Exatamente por isso que,
independentemente do momento em que há a apresentação das radiografias, seu
conteúdo deve ser levado em consideração para que não se confira direitos a pessoas
não legitimadas, sob pena de vulnerar o que se decidiu na ação coletiva, transitada em
julgado. O processo civil é instrumento para que se formalize o direito material e
não poderá se transformar em mecanismo de concessão de direito a quem não
possui.
Está, pois, provado que a autora REGINA APARECIDA BORIM
FREITAS (fls. 195) adquiriu a linha telefônica sob a égide da Portaria 86, tendo sido
emitidas as 6.436 ações preferenciais a que tinha direito, o pedido formulado na inicial
está fora dos parâmetros delimitados pela ACP, em que os acionistas lesados tiveram
emitidas em seu favor o total de 3.464 preferenciais.
E se assim o é, deve-se reconhecer que a parte embargada
pretende liquidar direitos inexistentes, na medida em que não é titular do direito tutelado
na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100.
A respeito da radiografia do contrato, cumpre destacar que sua
juntada se mostra suficiente para a análise da satisfação da pretensão da parte
requerente. Isso, porque, constatando que a parte tem direito a receber a diferença
acionária, o cálculo do valor da ação será feito com base na data do trânsito em julgado.
Ou seja, desnecessária a juntada de outros documentos. Ressalte-se, ainda, que a
própria Telefônica, no processo de no 1108734.34.2014, revelou a existência de um
banco de dados interno integrado com o Banco Bradesco (agente custodiante) em que
constam todas as informações dos contratantes com base no CPF/CNPJ. Dessa forma,
levando-se em consideração, inclusive, que na transição da TELESP para TELEFÔNICA
os contratos tiveram seus números modificados, considera-se correto o documento
apresentado. Ademais, muito embora, a radiografia do contrato seja
confeccionada unilateralmente, ela é aceita pela jurisprudência como prova idônea da
existência do contrato a ser liquidado (plano de expansão), não havendo razão para que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2061762-90.2017.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 74563a -
não lhe seja dada a mesma fidedignidade nos casos em que as informações ali contidas
revelar a inexistência do contrato ou o não enquadramento no dispositivo da sentença. É
por isso que o pedido feito na ação de liquidação de sentença deve ser extinto, por
ausência de interesse processual de Regina Aparecida Borim Freitas, nos termos
do art. 485, VI, do CPC. Fica a parte autora condenada com os demais que tiveram seu
direito afastado ao ônus sucumbenciais e honorários advocatícios fixados em R$
2.500,00, acrescidos em R$ 300,00, nos moldes do artigo 85, §11 do CPC, observada a
gratuidade deferida.
Isso posto, acolhem os embargos para extinguir o feito de origem
nos termos acima expostos.
ENIO ZULIANI
Relator